Tribunal: TJDFT
Processo: 0714326-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento interposto impugnou os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissibilidade do agravo de instrumento exige a observância do princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida.
5. O direito ao duplo grau de jurisdição não é absoluto, devendo observar os requisitos formais e substanciais de admissibilidade recursal, dentre os quais se destaca a necessidade de argumentação dialética.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.